Tribunal: TJBA
Processo: 8028179-16.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8028179-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ALBERICO SANTOS TELES FILHO e outros Advogado(s): GABRIELA BRUNY COSTA DE MATOS IMPETRADO: Juízo da 1ª Vara Criminal de Porto Seguro/BA e outros Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8028179-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal Relator: Des. Nilson Soares Castelo Branco Paciente: Alberico Santos Teles Filho Advogada: Gabriela Bruny Costa Matos (OAB/BA 73.760) Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA Processo Referência: 8001682-41.2025.8.05.0201 DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, EM RAZÃO DA GRAVIDADE DO CRIME. ROUBO, COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, INVASÃO DE DOMICÍLIO NO PERÍODO NOTURNO, VÍTIMA DO CÍRCULO DE AMIZADE DO SUPOSTO AUTOR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de provimento liminar, em favor de acusado denunciado pela prática de roubo majorado (art. 157, §§ 2º, II, e 2º-A, I, do Código Penal), indicando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA. 2. Sustentou a ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva, bem como que o Paciente ostenta condições pessoais favoráveis. 3. O pedido de provimento liminar foi indeferido; informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora; e a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade na prisão preventiva decretada contra o paciente, em razão de suposta ausência de fundamentação da decisão que impôs a medida cautelar extrema. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada, demonstrando a necessidade de se garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito praticado com arma de fogo, em concurso de agentes, no interior da residência da vítima, com rompimento de confiança decorrente da relação de amizade, bem como risco a menores presentes no local. 6. Foram preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP (fumus comissi delicti e periculum libertatis), estando a prisão fundada na necessidade de garantia da ordem pública. 7. A alegação de que o paciente possui condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a segregação cautelar, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública quando baseada em elementos concretos constantes dos autos que evidenciam a gravidade do delito e a periculosidade do agente, sendo insuficientes, para afastá-la, as condições pessoais favoráveis. Dispositivos relevantes citados: • Código de Processo Penal, arts. 312; 313 Jurisprudência relevante citada: • STJ - AgRg no RHC 169847/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 02/03/2023 • STJ - AgRg no HC 808686/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 05/06/2023 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 8028179-16.2025.8.05.0000, impetrado pela Bela. Gabriela Bruny Costa Matos em benefício de Alberico Santos Teles Filho. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.